Tribunal: TJES
Processo: 0000727-20.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000727-20.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000727-20.2022.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO SORREICAO PORTI NASCIMENTO, JULIANO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 –
RECURSO
MINISTERIAL –
CONDENAÇÃO DO CORRÉU NAS PENAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS, E ARTIGO 40, INCISO VI, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONCRETIZAÇÃO DE UM JUÍZO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - CONDENAÇÃO DO RÉU JULIANO NA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA CONTIDO NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO PELO RÉU JULIANO
–
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA
ANTIDROGAS
–
IMPOSSIBILIDADE –
DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
REDUÇÃO DE PENA DE MULTA IMPOSTA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a condenação do réu nas penas do artigo 33, da Lei Antidrogas é medida que se impõe, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório. 2. Inviável a condenação do corréu quando as provas contidas nos autos não apontam sua efetiva participação nos fatos narrados na denúncia, bem como controversos os depoimentos da menor e da adolescente, devendo, in casu, prevalecer em favor do corréu o princípio do
in dubio pro reo
. 3. Descabida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei Antidrogas tendo em vista que em nenhum momento ficou devidamente demonstrada a ligação da menor com o ora denunciado. 4. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação do réu às atividades criminosas. 5. Os pleitos de redução da multa imposta e de isenção das custas processuais deverão ser aviados junto ao juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000727-20.2022.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO SORREICAO PORTI NASCIMENTO, JULIANO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JULIANO DE SOUZA
,
por irresignados com a r. sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2022, os denunciados, juntamente com a ado1escente L V V G (nascida em 06.03.2008), traziam consigo 56 (cinquenta e seis) pinos de ‘cocaína’, 25 (vinte e cinco) buchas de ‘maconha’, 06 (seis) pedras de ‘crack’ e 01 (uma) porção de ‘maconha’, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso o
parquet
estadual pretende a condenação do corréu Thiago Sorreição Porti Nascimento nas penas do artigo 33, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, e também do réu Juliano de Souza, na causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

Por sua vez, a defesa ofereceu suas razões recursais onde requer a sua absolvição, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Ao final, requer a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões devidamente colacionadas aos autos digitalizados.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo improvimento do recurso defensivo, e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

A seguir passo a julgar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 116/117 e 151/152.

No que pertine à conduta praticada pelo réu Juliano de Souza, apesar de o mesmo negar a autoria delitiva, o policial militar Iago Rudio destacou em juízo que viu o acusado dispensando algo enquanto corria, sendo encontrado depois uma bolsa com os entorpecentes apreendidos.

Dentro da bolsa dispensada pelo referido réu, foram encontrados mais de 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de crack e 01 (uma) porção de maconha, o que caracteriza a destinação comercial da droga.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Em relação ao corréu Thiago Sorreição Porti Nascimento, não vejo razões para alteração da sentença condenatória em seu desfavor.

Os autos apontam que a menor L V V G ao prestar declarações na fase policial, assim asseverou:

"(...) Que confessa que estava na posse de 05 pinos de cocaina e que as drogas seriam para consumo próprio, ou seja, alega ser usuário de cocaína e que as drogas lhe pertenciam e seriam consumidos pela informante; Que nega ter confessado ser traficante, ou seja, jamais falou que estava no local vendendo drogas e nega ter afirmado para o militar CB Wilson que vende drogas junto com seu namorado Thiago"; "Que não foi abordada junto com Thiago, ou seja, alega que foi abordada quando estava saindo de casa e Thiago foi abordado próximo a um bar"; "Que alega que seu namorado Thiago não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas no presente momento. Todavia, esclarece que Thiago já teve envolvimento, mas desde quando passou a se relacionar com a informante parou de se envolver com o tráfico de drogas; Que só correu dos militares, porque estes já tinham prometido que se pegassem a informante iriam lhe quebrar na porrada; (...)"

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado a quo, se tem um confronto entre o depoimento indireto dos policiais, que dizem que a adolescente falou que as drogas eram do acusado e que se destinavam ao tráfico, contra a fonte original (depoimento da própria menor), que tanto na esfera policial quanto na judicial negou tais declarações.

Assim, não obstante a existência de indícios da participação do corréu, inexiste certeza acerca da sua autoria delitiva, razão pela qual, a melhor solução é a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

Em relação ao réu Juliano, não cabe a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei Antidrogas tendo em vista que em nenhum momento ficou devidamente demonstrada a ligação da menor L V V G com tráfico realizado pelo sentenciado.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, os autos apontam que o sentenciado vinha se dedicando às atividades criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão.

Neste sentido:

4. No caso, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o paciente se dedica a atividade criminosa, tendo em vista não apenas a variedade e a quantidade de droga apreendida, mas, também, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o afirmado no sentido de que conforme os firmes relatos dos policiais militares, já era de conhecimento que o acusado praticava o comércio ilícitos de drogas. (STJ; AgRg-HC 850.190; Proc. 2023/0309549-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023).

A este respeito, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
conclui-se que o apelante não preenche os requisitos legais necessários ao reconhecimento da benesse pleiteada, devendo, pois, ser mantido o afastamento da causa especial de diminuição de pena, nos termos da sentença a quo”.

Os pleitos de redução da multa imposta e de isenção das custas processuais deverão ser aviados junto ao juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.